Tribunal: STF
Processo: HC 272223
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 857.301/SP (e-doc. 3).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do delito previsto nos arts. art. 157, §2º, incs. II, do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 2, p. 243-249).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, e deu parcial provimento ao do Ministério Público para redimensionar a sanção para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 16 dias-multa (e-doc. 2, p. 319-326). A condenação transitou em julgado em 02/08/2023 — AREsp nº 2.376.363/SP.

4. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ. 

5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta o cabimento do writ substitutivo de revisão criminal, considerada a existência de flagrante ilegalidade. Aponta a nulidade do processo-crime, considerado o desrespeito ao procedimento relativo ao reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, destacando haver sido mostrado às vítimas foto do paciente diante de grades de uma cela. Alega inexistir outras provas válidas para suporte da condenação.	

6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, com a absolvição.

É o relatório.

Decido.

7. De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).
8. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. No tocante ao reconhecimento pessoal, o Ministro Relator, no ato apontado como coator, referindo-se às decisões das instâncias antecedentes, assentou o seguinte:

“Convergem as duas Turmas Criminais deste Tribunal Superior no entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as regras do artigo 226 do CPP, quando desacompanhado de outros elementos que apontem a autoria do delito imputado, não pode servir como fundamento único a amparar a condenação do reconhecido, ainda que haja a confirmação em juízo. Veja-se:
(...)
Não é, contudo, o que ocorre no caso dos autos, pois do acórdão impetrado colhem-se as seguintes informações: 
"A autoria, por sua vez, é inquestionável em desfavor da dupla de acusados. Ambos foram reconhecidos pessoalmente em juízo. As duas vítimas do roubo foram categóricas ao apontarem para Renato e Letícia como autores do triste crime. Narraram que trabalhavam na farmácia quando a dupla adentrou ao estabelecimento e, inicialmente simulando serem meros clientes, pediram alguns medicamentos, de modo que, já no caixa, anunciaram o roubo, cobrando o dinheiro do caixa e do cofre, mediante grave ameaça, tudo o que lhes foi entregue. Afirmaram que outros produtos ainda foram levados das gôndolas de exposição. É bem verdade que os reconhecimentos realizados em sede policial foram na modalidade fotográfica, e algum tempo depois do delito, o que não poderia mesmo subsidiar de forma única a condenação criminal, senão a mera deflagração das investigações e da ação penal. Por outro lado, como visto, seguiram-se os reconhecimentos judiciais que, no caso, foram seguros e inequívocos, permeados, ainda, das garantias constitucionais que assistem constitucional e legalmente os acusados. E não se reclame pela inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Tal ato solene, de cabimento precípuo na fase investigatória, deve ser observado quando possível, de modo que seu não atendimento não tem o condão de macular o ato de reconhecimento, especialmente quando realizado com certeza e segurança, tudo perante autoridade judicial e Defesa técnica do reconhecido. (...) Vale ainda anotar que às fls. 58-60 dos autos existem imagens do circuito de filmagem apontada para o cofre do local, as quais indicam com bastante verossimilhança a atuação de Renato neste roubo, dado o porte físico e tatuagens ostentadas pelo indivíduo ali filmado e que então acompanhou a trabalhadora da farmácia para subtrair o dinheiro ali guardado, o que coincide, inclusive, com a narrativa das vítimas, pelas quais se demonstrou a dinâmica criminosa."
Os trechos transcritos evidenciam que, diferente do que apontado pela impetrante, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial, mas também no depoimento da vítima colhida em juízo, além das imagens decorrentes da filmagem de segurança que possibilitou a identificação do paciente. 
Ademais, mister se faz seja conferida maior relevância ao depoimento dado pela vítima, uma vez que se trata de crime contra o patrimônio, espécie de infração penal que, não raro, acontece em contexto de clandestinidade. Neste sentido: (...)” (e-doc. 3, p. 2-4, grifos nossos)

11. Da leitura, revela-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, mas também em seu depoimento colhido em juízo, bem como nas imagens de câmeras de segurança do local. No seu relato presencial, uma vez que esteve diante dos acusados, teria afirmado com certeza o envolvimento do paciente e corré na prática do crime. A propósito, destaco:
 
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).
 
12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator